Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-02.2010.8.11.0079
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000920-02.2010.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (VÍTIMA), CLEIBER MOREIRA DE SOUSA - CPF: 574.042.671-53 (VÍTIMA), THIENI SANTOS MOREIRA - CPF: 917.001.081-15 (VÍTIMA), ROBERTO NEI DE SOUSA - CPF: 009.940.391-90 (VÍTIMA), ELIOMAR CARVALHO BONFIM - CPF: 023.765.241-21 (APELANTE), SELISMAR GOMES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LEODENIZ OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Cárcere privado. Prescrição retroativa. Pena concreta. Extinção da punibilidade limitada ao crime prescrito. Pleito absolutório. Insuficiência probatória não configurada. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada. Prova oral. Laudo papiloscópico. Reconhecimentos fotográficos corroborados. Confissão extrajudicial compatível com provas judicializadas. Ausência de violação ao art. 155 do CPP. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou um dos apelantes à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, e outro à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de 10 dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V, e no art. 148,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP.

2. A defesa pleiteia, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de cárcere privado. No mérito, requer a absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo majorado, sob alegação de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena concreta aplicada ao crime de cárcere privado atrai a prescrição retroativa, diante do lapso transcorrido entre os marcos interruptivos e da ausência de recurso ministerial; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do CPP. A pena aplicada ao crime de cárcere privado foi fixada em 1 ano e 7 meses de reclusão para ambos os apelantes. Esse patamar atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do CP.

5. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. Em concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve incidir sobre a pena de cada delito isoladamente, conforme o art. 119 do CP.

6. Entre o recebimento da denúncia, em 23.9.2010, e a nova sentença condenatória, em 13.1.2017, transcorreu lapso superior a 4 anos. A prescrição fica restrita ao crime previsto no art. 148,
caput
, do CP.

7. A materialidade do roubo majorado está demonstrada pelos boletins de ocorrência, laudos de exame pericial em local de crime contra o patrimônio e relatório final da autoridade policial.

8. A autoria atribuída aos apelantes está amparada por conjunto probatório convergente, composto por declarações das vítimas, depoimento judicial de testemunha sobre a casa utilizada como ponto de apoio, reconhecimentos fotográficos, laudo papiloscópico e confissão extrajudicial de um dos apelantes, compatível com outros elementos dos autos.

9. Os fragmentos de impressões digitais atribuídos aos apelantes foram encontrados na residência da vítima, gerente do estabelecimento bancário, local indicado como ponto inicial da execução criminosa. Esse elemento técnico reforça a prova oral e afasta a tese de mera suspeita.

10. Os reconhecimentos fotográficos não foram utilizados de forma isolada. Eles funcionaram como elementos de corroboração dentro de acervo probatório mais amplo, formado também por prova técnica e por elementos judicializados.

11. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se apoia exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A instrução judicial confirmou pontos essenciais da dinâmica criminosa e forneceu suporte idôneo à autoria.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade dos apelantes quanto ao crime previsto no art. 148,
caput
, do CP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento:
“1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e, no concurso material, incide isoladamente sobre a pena de cada crime. 2. A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando a autoria está demonstrada por conjunto probatório convergente, composto por prova oral, laudo papiloscópico, reconhecimentos fotográficos corroborados e confissão extrajudicial compatível com elementos judicializados. 3. Não há violação ao art. 155 do CPP quando os elementos informativos são confirmados por provas produzidas sob contraditório judicial.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 119, 148,
caput
e § 1º, IV, 157, § 2º, I, II e V, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 61 e 155.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 65927/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2017; TJMT, ApCrim n. 0001883-78.2020.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 920-02.2010.811.0079 (código 19598), que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira,
Acácio Costa Ribeiro
foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa; ao passo que
Eliomar Carvalho Bonfim
foi igualmente condenado à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, porém em regime inicial fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, e no artigo 148,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da sentença acostada aos autos (Id. 327765891, pp. 14-18; Id. 327765892, pp. 1-18; e Id. 327765893, pp. 1-2).

Irresignados, e, assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Ids. 327765893, pp. 12-13, e 327765894, pp. 1-2), em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal. Para tanto, sustenta a defesa, em síntese, que a pena concretamente aplicada ao referido delito atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da nova sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao legalmente previsto.

No mérito, pugna pela absolvição em relação ao crime de roubo majorado, ao argumento, em síntese, de insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos. Alegam, em linhas gerais, que a condenação teria se apoiado em elementos frágeis, incapazes de demonstrar, com a segurança necessária a participação de
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
na empreitada criminosa descrita na denúncia.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 327765908) sinalizando pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de cárcere privado, mantendo-se, contudo, a condenação dos apelantes quanto ao delito de roubo majorado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
acolhimento da preliminar
defensiva, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
quanto ao delito de roubo majorado, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 148 DO CP – ADMISSIBILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIAS COMPROVADAS – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 342825382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que
Acácio Costa Ribeiro
,
Eliomar Carvalho Bonfim
, Leodeniz Oliveira Rodrigues e Selismar Gomes da Cruz foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos no artigo 148, § 1º, inciso IV, artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, pois, segundo os fatos narrados na inicial acusatória:

“(...) no dia 30/04/2010, por volta das 07h00min, em propriedade particular, denominada Banco Bradesco, localizado neste Município de Ribeirão Cascalheira/MT, os denunciados ACÁCIO COSTA RIBEIRO, vulgo “Panela”, ELIOMAR CARVALHO BONFIM, vulgo “Maninho”, LEODENIZ OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo “Léo”, e SELISMAR GOMES DA CRUZ privaram da liberdade, mediante cárcere privado as vítimas CLEIBER MOREIRA DE SOUSA, THIENI SANTOS MOREIRA E ROBERTO NEI DE SOUZA e subtrairam coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência, consistente no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como 02 (dois) revólveres, marca Rossi, calibre 38 e 20 (vinte) munições do mesmo calibre (fls. 224/226).

Apurou-se que, nas condições de tempo e local retroaludidas, a vítima CLEIBER MOREIRA DE SOUZA se dirigia a sua residência, ocasião em que foi abordado por um dos denunciados, este estava armado com uma pistola, momento em que a vítima foi conduzida até a sua casa, onde no portão desta residência surgiu outro denunciado que adentrou com estes no interior da propriedade da vítima e ali mantiveram os ofendidos em cárcere privado (fls. 28/30).

Analisando o feito, constatou-se que os denunciados, após pernoitarem na residência das vítimas CLEIBER MOREIRA DE SOUZA, THIENI SANTOS MOREIRA, saíram logo cedo por volta das 06h30min, ocasião em que levaram a vítima CLEIBER com os mesmos até a agência do Banco Bradesco dessa cidade, momento em que se juntaram aos demais denunciados, adentraram na agência e renderam o sub gerente ROBERTO, efetuando o roubo dos objetos delineados alhures no relatório policial de fls. 224/226.

Depreende-se, portanto, que da investigação empreendida pela autoridade policial, resultaram presentes os elementos ensejadores da justa causa para a ação penal, quais sejam, indícios de autoria e materialidade.

A autoria restou sobejamente demonstrada, ante o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 46/49, 109/110 e 185/186, bem como através do Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 76/80 e 143/147).

A materialidade do delito por sua vez, consubstancia-se no Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio (fls. 09/27 e 82/108), do Auto de Verificação de Local de Delito (fls. 41), do Termo de Apreensão de fls. 44/45 e 129, e por fim, através dos documentos das testemunhas acostados no feito em tela às fls. 28/40, 58/59, 111, 113/114 e 130/132.

Assim agindo, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, vulgo “Panela”, ELIOMAR CARVALHO BONFIM, vulgo “Maninho”, LEODENIZ OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo “Léo”, e SELISMAR GOMES DA CRUZ praticaram o crime previsto nos artigos 148, § 1º, incisos IV, 157, § 2º, incisos I, II e V, e art. 288, § único, todos do Código Penal (...).”
(Id. 327765436, pp. 2-4).

Ultimada a instrução processual, num primeiro momento (8.6.2011), o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver todos os acusados em relação ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como absolver Leodeniz Oliveira Rodrigues e Selismar Gomes da Cruz, de todas as demais acusações, e, por outro lado, condenou
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, combinado com o artigo 148, § 1º, inciso IV (
sic
) na forma do artigo 69, todos do Código Penal, consoante os termos da sentença vista no anexo (Id. 327765876, pp. 6-14 e Id. 327765877, pp. 1-6).

Os sentenciados interpuseram recursos de apelação. Em 16.5.2012, a sentença foi anulada pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, nos termos do voto revisor, da lavra do eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, por se reconhecer que o édito condenatório padecia de nulidade, em razão de afronta aos princípios da individualização da pena e da ampla defesa, notadamente porque a dosimetria havia sido realizada de modo global, sem a necessária discriminação da situação jurídico-penal de cada acusado e sem fundamentação individualizada quanto às circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos réus, circunstância que comprometia o efetivo exercício da impugnação defensiva, consoante os termos do acórdão anexo (Id. 327765886, pp. 16-22; e Id. 327765887, pp. 1-9).

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem,

a douta Magistrada substituta julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Acácio Costa Ribeiro
à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa; e
Eliomar Carvalho Bonfim
, igualmente, a 7 anos e 1 mês de reclusão, porém em regime inicial fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, e no artigo 148,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da sentença acostada aos autos (Id. 327765891, pp. 14-18; Id. 327765892, pp. 1-18; e Id. 327765893, pp. 1-2).

Irresignados, e, assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Ids. 327765893, pp. 12-13, e 327765894, pp. 1-2), em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal. Para tanto, a defesa sustenta, em síntese, que a pena concretamente aplicada ao referido delito atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da nova sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao legalmente previsto.

No mérito, pugna pela absolvição em relação ao crime de roubo majorado, ao argumento, em síntese, de insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos. Alegam, em linhas gerais, que a condenação teria se apoiado em elementos frágeis, incapazes de demonstrar, com a segurança necessária a participação de
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
na empreitada criminosa descrita na denúncia.

I – Da preliminar – Prescrição.

Como se sabe, a prescrição, enquanto causa extintiva da punibilidade, constitui matéria de ordem pública e, uma vez constatada, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício,
conforme inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que a pena concretamente aplicada ao referido delito atrai prazo prescricional de 4 anos, já ultrapassado entre os marcos interruptivos legalmente considerados.

Assiste-lhe razão.

De início, cumpre consignar que, embora a denúncia tenha imputado aos acusados, ora apelantes, originariamente, a prática do delito previsto no artigo 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal, a nova sentença condenatória, ora recorrida, condenou
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
, no ponto, pelo crime previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, em concurso material com o roubo majorado.

Na dosimetria, a reprimenda referente ao delito de cárcere privado foi fixada, para ambos os apelantes, em 1 ano e 7 meses de reclusão, pena esta que, à luz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Com efeito, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal. E, tratando-se de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente considerado, consoante regra expressa do artigo 119 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 23.9.2010 (Id. 327765854, p. 2). Posteriormente, como já elucidado anteriormente, embora tenha havido uma primeira sentença condenatória em 8.6.2011, ela foi anulada por esta Corte, em julgamento realizado em 16.5.2012, razão pela qual os autos retornaram ao Juízo de origem para novo pronunciamento jurisdicional.

A nova sentença condenatória somente foi prolatada em 13.1.2017
(Id. 327765891, pp. 14-18; Id. 327765892, pp. 1-18; e Id. 327765893, pp. 1-2),
ocasião em que, quanto ao crime previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, foi aplicada a pena individual e idêntica de 1 ano e 7 meses de reclusão aos apelantes.

Inexistindo recurso ministerial, operou-se o trânsito em julgado para a acusação. Assim, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23.9.2010, e a nova sentença condenatória, proferida em 13.1.2017, transcorreu lapso temporal muito superior a 4 anos, prazo prescricional aplicável à reprimenda concretamente fixada para o delito de cárcere privado.

Ainda que se adotasse, por cautela argumentativa, a compreensão mais gravosa aos apelantes, considerando-se a primeira sentença condenatória, prolatada em 8.6.2011, como marco interruptivo, a conclusão não se modificaria. Isso porque, entre aquele pronunciamento e a nova sentença condenatória de 13.1.2017, também decorreu período superior a 4 anos, e, não bastasse, desta data até o presente julgamento também já decorreu prazo superior ao exigido para incidência do prazo prescricional (aqui chamada de intercorrente), sem que se identifique causa suspensiva ou interruptiva apta a impedir a consumação da prescrição.

Nesse contexto, considerando a pena concretamente aplicada ao delito previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, a inexistência de recurso da acusação e o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos pertinentes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Registre-se, por fim, que o reconhecimento da prescrição deve ficar restrito ao crime de cárcere privado, não alcançando, por si só, o delito de roubo majorado, em razão da autonomia das penas no concurso de crimes, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

Dessa forma, acolho a preliminar defensiva para
declarar extinta a punibilidade
de
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
quanto ao crime previsto no artigo 148, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

ii – mérito – do pleito absolutório em relação ao crime de roubo majorado

Superada a prejudicial de prescrição em relação ao delito previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, remanesce a análise da pretensão absolutória deduzida pela defesa quanto ao crime de roubo majorado, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, a participação de
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
na empreitada criminosa.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre registrar que a materialidade do roubo majorado não comporta controvérsia substancial, encontrando respaldo nos termos dos boletins de ocorrência (Id. 327765436, pp. 10-11 e 12-13) laudos de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (Id. 327765436, pp. 16-17, Id. 327765437, pp. 1-13, Id. 327765438, pp. 1-4, Id. 327765441, pp. 15-17, Id. 327765442, pp. 1-13 e Id. 327765443, pp. 1-11) e relatório final da autoridade policial (Id. 327765852, pp. 3-5).

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, cinge-se à autoria delitiva, especialmente porque a defesa sustenta que os apelantes teriam sido condenados com base em elementos frágeis, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo.

Todavia, o exame articulado do caderno investigativo e da prova judicializada conduz a conclusão diversa, pois os elementos colhidos não se apresentam isolados ou desconexos, mas, ao revés, formam cadeia probatória progressiva, lógica e convergente, suficiente para lastrear a condenação.

Na realidade, a defesa não impugna, de forma específica, nenhum elemento probatório capaz de infirmar a conclusão condenatória, tampouco aponta dado concreto que tenha sido valorado equivocadamente na sentença. De todo modo, o exame do acervo probatório revela que a ação criminosa não se limitou a uma entrada abrupta no estabelecimento bancário, mas foi precedida de planejamento, monitoramento da rotina do gerente e utilização de imóvel na cidade como ponto de apoio dos executores.

Os elementos indiciários indicaram que a vítima Cleiber Moreira de Sousa, gerente da agência bancária, foi abordada quando se dirigia à sua residência, por indivíduo armado com pistola, sendo conduzida para o interior do imóvel. No local, outro agente teria surgido no portão, ingressando na propriedade juntamente com o primeiro executor, ocasião em que as vítimas foram mantidas sob grave ameaça. Na manhã seguinte, por volta das 6h30min, os agentes conduziram Cleiber até a agência bancária, onde, já em concurso com os demais envolvidos, renderam o subgerente Roberto Nei de Sousa e consumaram a subtração dos valores e objetos descritos na inicial acusatória.

Destaco excertos das declarações inquisitoriais das duas vítimas.

Cleiber Moreira de Sousa:

“(...) ontem, 29.4.2010, por volta das 21:30h, estava chegando a sua residência, a pé, acompanhado de um garoto, quando foi abordado por um indivíduo desconhecido; Que tal garoto é filho de JOEL DE TAL, vizinho de sua casa; Que o referido indivíduo mostrou-lhe uma arma de fogo, tipo pistola, de cor preta, que trazia na cintura; Que o indivíduo ordenou que não esboçasse qualquer reação; Que tal indivíduo mandou-o abrir o portão; Que, em seguida, apareceu ali outro indivíduo que mantinha uma arma de fogo no bolso; Que a arma do segundo indivíduo era uma pistola de cor prata; (..) Que, ao entrarem na residência, sua esposa, Thiene, estava tomando banho; Que, por ordem de um dos indivíduos, disse a sua esposa que estavam sendo “assaltados”; Que começaram a lhe fazer perguntas sobre a rotina do banco; (...) Que tais indivíduos demonstraram conhecer com profundidade certos pontos do cotidiano daquela agência bancária; Que as perguntas continuaram até por volta de 2h de hoje, 30/04/2010; (...) Que, por volta de 2h, chegaram mais dois indivíduos; Que esses dois indivíduos chegaram à casa numa motocicleta HONDA/CG de cor escura; Que tais indivíduos portavam armas de fogo, tipo revólver, na cintura; (...) Que, por volta de 6:30h, um dos indivíduos o chamou no quarto; Que foi obrigado a acompanhar tal indivíduo ao Bradesco; Que o outro indivíduo ficou na residência com sua esposa; Que os indivíduos que haviam chegado na motocicleta, por volta de 2h, saíram minutos antes; (...) Que, ao entrar na agência e desligar o alarme, um dos indivíduos da motocicleta se juntou ao outro que o mantinha dominado; Que ordenaram-lhe que trabalhasse normalmente; Que ambos os indivíduos ficaram escondidos, mas mantendo-o sob vigilância; Que, por volta de 7:40h, ROBERTO, o sub-gerente, chegou à agência; Que, com chegada de ROBERTO, contou a ele sobre o que estava ocorrendo; QUE, em seguida, um dos indivíduo chamou ROBERTO, para junto deles; Que, depois de certo tempo, o indivíduo que chamou ROBERTO foi com ele até os caixas eletrônicos de onde retiraram cerca de R$ 50.000,00; Que tal indivíduo já havia subtraído aproximadamente R$ 6.000,00 de um cofre pequeno, onde ficava o numerário de final de expediente; Que tal indivíduo ordenou que ROBERTO tirasse a própria camisa e entregasse a ele; Que esse individuo tirou a camiseta que usava e vestiu a camisa de ROBERTO; Que, depois dessa ação, os indivíduos amarraram-no e a ROBERTO dentro do almoxarifado; (...) Que a funcionária da limpeza, ELINETE, que havia chegado à agencia antes de ROBERTO, também havia sido dominada pelos indivíduos, mas não foi amarrada; Que, em seguida, tais indivíduos foram embora, levando a chave da porta da agência; (...) Que, apenas cerca de 40 minutos depois saíram daquele compartimento; Que foi desamarrado por ROBERTO; Que foi ELINETE que havia desamarrado ROBERTO; Que não se recorda de ter visto qualquer dos indivíduos antes; Que deseja esclarecer que os indivíduos subtraíram de sua residência seu aparelho celular (...); Que os indivíduos tinha as seguintes características: 1º) moreno, 1,70m, magro, tatuagem nas costas da mão (não se lembra do desenho), entre os dedos polegar e indicador, cabelos crespos e curtos; 2º) pele clara, rosto afinado, cicatriz (afundada) meia roxa na face, magro, 1,70m, cabelos crespos e curtos; 3º) cútis parda, 1,60m, corpo mediano, cabelos crespos e curtos; 4º) pele parda, 1,60m, cabelos crespos e curtos, e cavanhaque desenhado desde a costeleta.”
(Id. 327765438, pp. 5-7).

Roberto Nei de Sousa, ainda na fase inquisitorial, declarou que, no dia dos fatos, ao chegar à agência bancária, visualizou o gerente Cleiber
“sentado no lugar de sempre”
e, quando o cumprimentou, ele pediu para que entregasse seu aparelho celular e avisou que a agência estava sendo assaltada. Disse que, inicialmente, não acreditou, mas logo em seguida chegou um dos assaltantes e mostrou a arma de fogo, pedindo que ficasse calmo. Acrescentou que esse indivíduo
“tinha aproximadamente 1,70 a 1,75 metros, de cor morena (pardo), cabelos crespo cortado bem curto, olhos escuros, magro, voz grossa”,
e se apresentava calmo. Em seguida, o indivíduo pediu para que abrisse os caixas eletrônicos e pegasse apenas o dinheiro, deixando os cheques, bem como disse que não era para ele se preocupar pois o “banco tinha seguro e que também já haviam localizado sua residência e conhecia sua família e que se polícia chegasse, eles estavam preparados com armas pesadas para recebê-la” e, ao fim, ressaltou que
“após retirarem todo o dinheiro os assaltantes levaram o Depoente e os outros dois reféns para a sala do Almoxarifado e amarram o Depoente e o Cleiber com fitas”
(Id. 327765438, pp. 8-9).

Inicialmente, as declarações das vítimas permitiram reconstruir o modo de execução: a abordagem do gerente fora da agência, a permanência forçada na residência, a condução até o banco, o rendimento dos funcionários e a subtração dos bens mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Em seguida, as diligências policiais avançaram para a identificação de pessoas que haviam mantido contato prévio com eventuais suspeitos, especialmente em razão da notícia de que os executores teriam alugado uma casa na cidade e contratado terceiras pessoas para preparar alimentação naquele imóvel.

Nesse contexto, as testemunhas José Batista da Luz, Adrielle Rocha Tavares, Ana Caroline Rocha Tavares, Adelar de Brito e Francisca Batista Luz passaram a ter importância na investigação, pois, de acordo com os elementos constantes dos autos, o primeiro teria locado um imóvel ao grupo e as demais testemunhas tiveram algum tipo de contato com eles, inclusive algumas teriam sido contratadas para cozinhar e prestar outros serviços no imóvel por eles alugado antes da prática do crime.

Nesse ponto, assume relevo a forma como os indícios de autoria foram sendo descortinados, isso porque referidas testemunhas prestaram declarações perante a autoridade policial, confirmando que os indivíduos que locaram o imóvel teriam se apresentado como peões de rodeio, e, em seguida ao crime, deixaram o local.

Ademais, Adrielle Rocha Tavares, Ana Caroline Rocha Tavares e Francisca Batista Luz (irmã do locador do imóvel), e Adelar de Brito (cunhado do locador), efetuaram o reconhecimento fotográfico na esfera policial (Id. 327765439, pp. 7, 8, 9 e 10) e apontaram
Acácio Costa Ribeiro
como um dos indivíduos responsáveis pela locação do referido imóvel.

Posteriormente, já em outra oportunidade, Adrielle Rocha Tavares, Ana Caroline Rocha Tavares, Adelar de Brito e Francisca Batista da Luz, foram novamente convidados a fazer outro reconhecimento fotográfico e também identificaram
Eliomar Carvalho Bonfim
como suspeito (Id. 327765443, pp. 12, e Id. 327765444, p. 1, 3 e 6).

Destaco que, conquanto os reconhecimentos fotográficos tenham sido produzidos em sede policial, não permaneceram solitários no acervo probatório, pois foram posteriormente cotejados com outros elementos autônomos, inclusive de natureza técnica e judicializada.

Outro elemento probatório, de acentuada relevância, repousa no laudo pericial papiloscópico. Os fragmentos de impressões digitais colhidos na residência da vítima Cleiber foram submetidos a exame técnico, concluindo-se que haviam sido produzidos pelo dedo médio direito de
Acácio Costa Ribeiro
(Id. 327765441, pp. 4-12) e pelo dedo anular esquerdo de
Eliomar Carvalho Bonfim
(Id. 327765446, pp. 7-13).

Esse elemento possui especial força corroborativa, porque situa os dois apelantes justamente no local em que, segundo a prova oral, teve início a execução do crime, mediante abordagem e manutenção das vítimas sob grave ameaça antes da condução do gerente à agência bancária.

Não se trata, portanto, de mera suspeita decorrente de reconhecimento fotográfico. A presença de vestígios papiloscópicos atribuídos aos apelantes na residência da vítima Cleiber confere densidade objetiva à acusação, sobretudo porque se harmoniza com a dinâmica narrada pelas vítimas e com a versão inicialmente apresentada pelo próprio apelante
Eliomar

Carvalho
ainda na fase extrajudicial.

Com efeito,
Eliomar Carvalho Bonfim
confessou perante a autoridade policial, inclusive acompanhado de advogado constituído, a prática delitiva (Id. 327765448, pp. 7-8), descrevendo com riqueza de detalhes, a forma pela qual a empreitada criminosa foi planejada e executada. Segundo consta, Eliomar relatou que foi convidado por
Acácio
a praticar um roubo e após decidirem roubar o Banco Bradesco, em Ribeirão Cascalheira, os envolvidos alugaram uma casa na cidade, circunstância que converge com os relatos de Adrielle Rocha Tavares e Ana Caroline Rocha Tavares, no sentido de que foram contratadas para prestar serviços para os homens que estavam naquela residência.

Essa confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada em juízo, não pode ser desprezada quando encontra amparo em outros elementos probatórios judicializados.

No caso, a narrativa de
Eliomar
apresenta compatibilidade com as declarações da vítima Cleiber, com os depoimentos relacionados à casa alugada, com os reconhecimentos realizados durante a investigação e, principalmente, com o laudo papiloscópico que vinculou ambos os apelantes à residência onde se iniciou a submissão da vítima.

Passando-se à prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se que, durante a instrução, a vítima Cleiber Moreira de Sousa, gerente da agência bancária, confirmou suas declarações prestadas na fase preliminar, especialmente quanto à abordagem sofrida, à entrada dos agentes em sua residência, ao contexto de grave ameaça exercida com arma de fogo e à posterior condução até a agência bancária. Quanto ao reconhecimento dos autores, Cleiber foi cauteloso. Disse que, à época, conseguiu visualizar a fisionomia dos quatro indivíduos, os quais não usavam capuz, capacete ou outro meio de ocultação facial. Contudo, em audiência, afirmou que, passados muitos anos e em razão de seu estado psicológico, não tinha condições de fornecer características físicas seguras nem reconhecer qualquer pessoa. Informou, ainda, que após o fato foi ameaçado por telefone, ocasião em que alguém lhe disse para não reconhecer determinada pessoa caso fosse chamado à delegacia.

Em síntese, o depoimento judicial de Cleiber confirma de forma consistente a materialidade, a dinâmica executória, o planejamento prévio, o monitoramento da rotina bancária, o concurso de agentes, o emprego de armas de fogo, a grave ameaça e a restrição da liberdade das vítimas durante a execução do roubo. A ressalva relevante é que, embora tenha visto os autores na ocasião, não realizou reconhecimento judicial dos acusados, atribuindo essa impossibilidade ao decurso do tempo e ao abalo psicológico decorrente do crime.

A versão apresentada por Cleiber é coerente com a própria estrutura da empreitada criminosa narrada por
Eliomar
na fase extrajudicial, notadamente no que diz respeito ao monitoramento do gerente, ao ingresso na residência e à utilização da vítima como meio para acesso ao banco.

A vítima Thiene Santos Moreira, por sua vez, reforça o contexto de constrangimento imposto no ambiente doméstico, pois também figurou como ofendida na narrativa acusatória relativa à privação de liberdade e ao domínio exercido pelos agentes na residência. Ainda que, em razão do reconhecimento da prescrição do delito de cárcere privado, esse fato não mais subsista como título condenatório autônomo, ele permanece relevante como circunstância fática da dinâmica do roubo, pois evidencia o modo de atuação do grupo e a forma pela qual os agentes obtiveram controle sobre o gerente da agência.

Também em relação ao reconhecimento dos acusados, Thieni foi cautelosa. Indagada se seria capaz de identificar os agentes, não afirmou impossibilidade absoluta, tampouco recusou a tentativa de reconhecimento; respondeu, em essência, que não sabia se conseguiria fazê-lo, pois já havia transcorrido considerável lapso temporal e, durante a ação criminosa, não olhava diretamente para os assaltantes. Acrescentou, contudo, que teria coragem de apontá-los caso tivesse certeza. Submetida, então, à visualização de fotografias, não realizou reconhecimento seguro de nenhum dos acusados, tendo apenas mencionado, quanto a uma das imagens atribuída a Acácio Costa Ribeiro, que havia alguma semelhança corporal, especialmente por se tratar de pessoa magra, mas ressalvou expressamente não ter certeza.

Roberto Nei de Sousa, subgerente do Banco Bradesco, também contribuiu para a confirmação da etapa executória ocorrida no interior da agência bancária. Seu depoimento, em harmonia com a narrativa das demais vítimas, demonstrou que os agentes ingressaram no banco mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários e os mantiveram sob domínio enquanto providenciavam a subtração dos valores.

No tocante ao reconhecimento, Roberto foi expresso ao afirmar que não conseguiria reconhecer pessoalmente nenhum dos assaltantes presentes em audiência. Esclareceu que viu o rosto de um deles apenas uma vez e que, em seguida, o próprio agente pediu que ele não olhasse para sua face, razão pela qual não manteve contato visual suficiente para identificação segura. Apesar disso, confirmou que os dois indivíduos que estiveram com ele estavam “de cara limpa”, sem capuz ou capacete.

A testemunha Ana Caroline Rocha Tavares, de modo relevante, confirmou em juízo que teve contato com indivíduos que permaneceram na casa alugada nas proximidades de sua residência, relatando que eles utilizavam motocicletas, apresentaram-se como pessoas ligadas a rodeio e chegaram a solicitar serviços de limpeza ou preparo de alimentação. Em audiência, ao examinar fotografias, reconheceu ao menos um dos indivíduos como pessoa vinculada àquele grupo, embora não tenha realizado identificação judicial segura de todos os acusados. Seu depoimento, portanto, possui valor corroborativo quanto à utilização do imóvel como ponto de apoio e quanto à presença de parte dos suspeitos em período próximo aos fatos.

Em síntese, o depoimento judicial de Ana Caroline é relevante porque vincula parte dos suspeitos à casa alugada nas proximidades de sua residência, utilizada como ponto de permanência antes ou em torno da execução do crime, e confirma que ela teve contato direto com os ocupantes do imóvel, inclusive preparando refeição para eles.

Registra-se que as declarações judiciais reportadas anteriormente podem ser conferidas no relatório de mídias em anexo (Id. 342315899).

Nesse cenário, a negativa judicial dos apelantes, embora exercida no âmbito legítimo da autodefesa, não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido. A prova não se resume a um ato isolado de reconhecimento fotográfico, tampouco se apoia exclusivamente na confissão extrajudicial de um dos acusados. Ao contrário, a condenação foi sustentada por múltiplos elementos convergentes: declarações das vítimas, identificação de etapa preparatória por testemunha ouvida em juízo, reconhecimentos realizados no curso da investigação, laudo papiloscópico e narrativa extrajudicial minuciosa de um dos executores.

Ademais, não há nenhum indício de mácula nas declarações das vítimas e testemunhas ouvidas, de modo que não há motivos para desacreditar das suas assertivas, evidentemente porque não há razões para falsamente incriminar os ora apelantes, no que diz respeito ao reconhecimento fotográfico.

Confira-se a respeito:

“(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas demais testemunhas inquiridas. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 65927/2017 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 19.12.2017).

Convém acrescentar que, após a evolução da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento fotográfico deve ser examinado com cautela e não pode, isoladamente, servir de suporte a decreto condenatório quando desacompanhado de outros elementos idôneos. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. Aqui, os reconhecimentos fotográficos operam como elementos de corroboração dentro de um acervo mais amplo, no qual se destacam a prova oral judicializada e a prova técnica papiloscópica.

Destaco:

“(...) Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento fotográfico, tendo em vista que este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória. O édito condenatório deve ser mantido quando devidamente comprovada a autoria atribuída aos sentenciados, por meio das confissões extrajudiciais de alguns dos autores do delito, as quais estão em conformidades com outros elementos probatórios, a exemplo das declarações seguras das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos no crime, e, sobretudo, com guarida nas imagens obtidas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0001883-78.2020.8.11.0040, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 10.11.2021).

Também não há cogitar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória não se apoiou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A fase inquisitorial forneceu linhas de apuração, reconhecimentos e elementos técnicos; todavia, a instrução judicial confirmou pontos essenciais da dinâmica criminosa, especialmente por meio das vítimas e da testemunha Ana Caroline, que em juízo reiterou o reconhecimento dos acusados como pessoas ligadas à casa alugada e à contratação para preparo de alimentos.

Assim, a prova judicializada não apenas confirmou a ocorrência do delito, mas também forneceu suporte idôneo à autoria, sobretudo quando examinada em conjunto com o laudo papiloscópico e com a narrativa extrajudicial de
Eliomar
, cuja riqueza de detalhes encontra respaldo nos demais elementos colhidos.

Dessa forma, analisando-se na íntegra o acervo probatório dos autos, verifica-se que a autoria atribuída a
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
ficou suficientemente demonstrada. Por conseguinte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto dos autos supera o campo da mera suspeita e permite juízo seguro de condenação quanto ao crime de roubo majorado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Acácio Costa Ribeiro
e
Eliomar Carvalho Bonfim
, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes quanto ao crime previsto no artigo 148,
caput
, do Código Penal, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo, no mais, a condenação pelo crime de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026